Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-47.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001222-47.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: GLENNA MAIRA DA SILVA XAVIER, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.
REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 4.080/93, QUE VIGORAVA NO TEMPO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA PRESERVADA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na espécie, o ato administrativo, que culminou com a remoção da sentenciada, data de 27 de janeiro de 2017, momento em que vigorava a Lei Municipal nº 4.080/93, que vedava a possibilidade de remoção e redistribuição do servidor público em estágio probatório.

2. A alteração da norma adveio apenas em 26/04/2018, com a publicação da Lei Municipal nº 5.053/2017. Deste modo, ainda que a Administração Pública possa organizar e reorganizar os serviços públicos, a remoção deverá respeitar a legislação e o direito do servidor, de forma a observar os princípios da legalidade, motivação, finalidade e moralidade administrativa.

3.
Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de vinte e cinco dias do mês de maio a primeiro de junho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
referente à sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, proposta por GLENNA MAIRA DA SILVA XAVIER, em que aponta como autoridade coatora o Secretário Municipal de Saúde e o Prefeito daquele Município, decidiu nos seguintes termos:

“(...)

Concedo a Segurança para em via de consequência anular a relotação da impetrante, devendo a mesma ser mantida na sua lotação de origem, qual seja, HOSPITAL MUNICIPAL, até o término do período de seu estágio probatório

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça (...).”.

Em síntese, consta dos autos ser a impetrante servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, no cargo de enfermeira, lotada no Hospital Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, em razão de ato que determinou sua nova lotação na Comunidade de KM 11 da PA 254, Zona Rural do Município, durante o estágio probatório da servidora, moveu a ação mandamental, sob o fundamento de violação da norma contida no art. 20, § 4°, do Regime Jurídico Único do Município de Monte Alegre, que veda a remoção administrativa do referido período de estágio probatório.

Após publicada decisão de mérito que concedeu a segurança pleiteada, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de recurso voluntário (id nº 2260822 – fl. 89).

Os autos foram, então, encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça em remessa necessária.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar na qualidade de “custos legis” a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id nº 2386986).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame necessário e passo analisá-lo.

Conforme relatado, a impetrante propôs a ação mandamental visando a anulação do ato de sua remoção para exercer suas funções de enfermeira, durante o período de estágio probatório, em uma Comunidade localidade na Zona Rural do Município de Monte Alegre.

Acerca do assunto, é cediço que a remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se no interesse público. A propósito, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 53/2001 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RORAIMA. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESVIO DE PODER NÃO CONFIGURADO. DIREITO À INAMOVIBILIDADE ASSEGURADO. REMOÇÃO PARA OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO.

(...)

3. Não incorre em desvio de poder a remoção realizada por interesse da Administração, quando não vinculada à aplicação de sanção disciplinar e para o desempenho de atividades condizentes com as do cargo no qual foi o servidor investido por concurso público, como na hipótese dos autos, em que as atividades inerentes ao cargo efetivo ocupado pelo servidor - Analista Técnico Administrativo - são demandadas em toda Administração Pública Estadual, podendo o servidor desempenhá-las não só na SETRABES - Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social, mas em qualquer outro órgão da Administração Pública Estadual.

4. Mostra descabida a alegação de ofensa à inamovibilidade do dirigente sindical, prevista no art. 196, alínea b, da LCE n.º 053/2001, pela remoção do servidor no mesmo município sede do sindicato, na medida em que o instituto da inamovibilidade visa assegurar o livre desempenho do mandato sindical, resguardando-o de possíveis condutas da Administração que possam prejudicar as atividades do servidor.

5. Recurso ordinário conhecido e desprovido.

(RMS 25.512/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011).

Entretanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte dos remédios constitucionais, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência de motivação que ensejou a sua prática.

Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória do presente recurso gira em torno do ato proferido pelo Secretário Municipal de Saúde do Município que, por intermédio do memorando nº 036/2017 (ID. 2260818), datado de 27 de setembro de 2017,
remanejou a impetrante/sentenciada para unidade de saúde diversa de onde laborava originariamente.

Extrai-se da redação originária do artigo 20, § 4º, da Lei Municipal nº 4.080/93, a impossibilidade de redistribuição do funcionário que se encontrasse em estágio probatório. Eis o teor da norma citada:

Art. 20º - Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de dois anos, durante o qual e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos:

(...)

§ 4º - O funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto a disposição de outros órgãos ou entidades, e nem obter as licenças constantes nos incisos VI, X e XI do artigo 74, durante o período de estágio.

Todavia, sobreveio a Lei Municipal nº 5.053/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 26/04/2018, edição nº 1971, que, alterando os dispositivos da Lei nº 4.080/93, revogou a norma supramencionada e passou a prever a possibilidade de remoção e redistribuição do servidor público ainda que se encontre em estágio probatório, conforme se observa da redação do § 5º da norma em comento,
“in verbis”:

Art. 1º - Os artigos nº 17, § 1º e 4º, artigo 20, § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, artigo 21, da Lei 4.080, de 29 de janeiro de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 20 – Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho de cargo, observado os seguintes requisitos:

(...)

§ 5º - O funcionário mesmo em estágio probatório poderá ser promovido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto a disposição de outros órgãos ou entidades.

Na espécie, observa-se que o ato administrativo, que culminou com a
remoção da agravada, data de 27 de setembro de 2017
, momento em que ainda não existia a possibilidade de remoção e redistribuição do servidor público em estágio probatório, que apenas foi instituída quando da publicação da Lei Municipal nº 5.053/2017,
em 26/04/2018.

Em sendo assim, imperativa a necessidade de manter a decisão de primeiro grau, sob o espeque do princípio da legalidade administrava.

Em situação idêntica, esta Corte já se posicionou recentemente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL Nº 4.080/93. ALTERAÇÃO DA PREVISÃO POR LEI POSTERIOR AO ATO DE REMOÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar o acerto da determinação contida na decisão agravada que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da remoção da servidora Agravada até o julgamento da ação e, por consequência a recondução da impetrante à sua lotação de origem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento. 2-O Município Agravante pretende a suspensão da decisão agravada aduzindo que a Lei Municipal que alterou o RJU e passou a permitir a remoção ainda que o servidor encontre-se em estágio probatório fora devidamente publicada. 3-Do cotejo dos elementos dos autos, denota-se que a Lei Municipal nº 5.053/2017, somente fora publicada em sua integralidade em 26.04.2018, na edição 1971 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (Id 610424 - Pág. 2/3), ou seja, posterior ao ato de remoção da Agravada que deu-se em 28.03.2018 (Id 4622592 - Pág. 8), que ainda encontrava-se em estágio probatório, uma vez que tomou posse no cargo em 11.05.2016 (Id 4622592 - Pág. 3) e que estava lotada no Centro Municipal de Educação Infantil Tia Olímpia no ano de 2018 (Id 4622592 - Pág. 6). 4-Neste viés, ainda que a Administração Pública possa organizar e reorganizar os serviços públicos, a remoção deverá respeitar a legislação e o direito do servidor, de forma a observar os princípios da legalidade, motivação, finalidade e moralidade administrativa. 5-Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(2132545, 2132545, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Posto isto, em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença ora reexaminada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/06/2020